Tribunal: TJDFT
Processo: 0713333-57.2024.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713333-57.2024.8.07.0004 RECORRENTE: VALDINEI MENDES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME INICIAL. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei no 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido). A defesa pleiteia a fixação do regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, alegando circunstâncias judiciais favoráveis e pena inferior a 4 anos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a fixação do regime inicial aberto para condenado reincidente com pena inferior a quatro anos; (ii) estabelecer se a pena privativa de liberdade pode ser substituída por penas restritivas de direitos, mesmo diante da reincidência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O regime inicial de cumprimento da pena deve observar o disposto no art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, sendo possível a fixação de regime mais gravoso, como o semiaberto, quando o réu é reincidente, ainda que a pena fixada seja inferior a quatro anos. 4. A imposição de regime mais gravoso ao reincidente não exige fundamentação exaustiva, bastando a constatação objetiva da reincidência como elemento que demonstra maior reprovabilidade da conduta. 5. Não se mostram socialmente recomendáveis a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, bem como a de suspensão condicional da pena, nos moldes do art. 44, III, e do art. 77, II, ambos do Código Penal, quando o réu é reincidente e sua escalada delituosa assim indica. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A reincidência impede a fixação do regime inicial aberto ao condenado, ainda que a pena aplicada seja inferior a quatro anos. 2. A imposição de regime mais gravoso ao réu reincidente dispensa fundamentação exaustiva, sendo suficiente a constatação objetiva da reincidência. 3. A substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos não é possível diante da configuração da reincidência, bem como pelo fato de a medida não ser socialmente recomendada. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, requerendo a fixação de regime inicial aberto para o cumprimento da pena, aos argumentos de que a reprimenda é inferior a 4 (quatro) anos, o delito não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e as circunstâncias judiciais são favoráveis; b) artigo 44, § 3o, do CP, pugnando pela substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, sob os fundamentos de que a reincidência específica não é óbice para o indeferimento do pedido, bem como as circunstâncias judiciais são favoráveis. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido no tocante à indicada ofensa aos artigos 33, § 2o, alínea “c”, e 44, § 3o, ambos do Código Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confiram-se: A Súmula n. 269 do STJ estabelece que deve ser fixado o regime inicial semiaberto para reincidente condenado à pena igual ou inferior a 4 anos, quando as circunstâncias judiciais são favoráveis. (AgRg no HC n. 1.030.649/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 22/10/2025, DJEN de 27/10/2025). Considerando a reincidência e as circunstâncias do caso concreto, não há elementos que justifiquem a alteração do acórdão quanto ao afastamento da substituição. (REsp n. 2.084.604/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025). Nesse sentido, é a decisão proferida no REsp 2248696, pelo Relator(a) Ministro ANTÔNIO SALDANHA PALHEIRO, Data da Publicação DJEN 10/12/2025. Dessa forma, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto pela alínea “a” quanto pela alínea “c” do permissivo constitucional” (AREsp n. 2.971.644/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/9/2025, DJEN de 2/10/2025). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020